Tribunal: TCU
Processo: 040.048/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 30/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E ABANDONO (PPCIA) POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Inteiro teor:
Acórdão 178/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 30/2023, sob a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina - CFM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de prevenção e segurança contra incêndio e pânico e de elaboração e atualização de plano de prevenção, combate a incêndio e abandono por meio de brigada de incêndio, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços, a serem executados de forma contínua para atender a nova sede do CFM, conforme característica, condições, obrigações e requisitos técnicos contidos no edital e termo de referência (peça 1, p. 18) . Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual interessado deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que será indeferido o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior, conforme dispõe o § 2o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pela empresa Sefix Gestão de Profissionais Ltda. (13.258.899/0001-99) para ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de autorizar, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Federal de Medicina - CFM e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.048/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Medicina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.